Tribunal: STJ
Processo: 0108265-25.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055989 - RJ
(2025/0363490-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RENATA DIAMANTINO DAS CHAGAS
ADVOGADA
: FERNANDA BALDANZA - RJ171194
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob a alegação de omissão quanto à adequada impugnação do óbice da
Súmula n. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma clara, coerente e fundamentada as razões para o
desprovimento do agravo regimental, ao constatar a ausência de impugnação
especificada à incidência da Súmula n. 7, STJ.
5. A embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP, limitando-se a alegar os vícios integrativos para rediscutir o agravo regimental,
devidamente enfrentado pela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
Documento eletrônico VDA54074425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 63084988-e869-46f1-81e4-8cc7936c8a65

STJ, EDcl no AgRg no
Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.599.403/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
AREsp 2.625.172/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 63084988-e869-46f1-81e4-8cc7936c8a65

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055989 - RJ
(2025/0363490-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: RENATA DIAMANTINO DAS CHAGAS
ADVOGADA
: FERNANDA BALDANZA - RJ171194
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, sob a alegação de omissão quanto à adequada impugnação do óbice da
Súmula n. 7, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
providos quando não há demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, mas apenas inconformismo com a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de mero
inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado expôs de forma clara, coerente e fundamentada as razões para o
desprovimento do agravo regimental, ao constatar a ausência de impugnação
especificada à incidência da Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA54074428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: f5f43ca2-7ec7-416d-bb6e-b43c48afc573

5. A embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619
do CPP, limitando-se a alegar os vícios integrativos para rediscutir o agravo regimental,
devidamente enfrentado pela Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito
em caso de mero inconformismo da parte, devendo demonstrar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
STJ, EDcl no AgRg no
Min. Joel
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.599.403/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
AREsp 2.625.172/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATA DIAMANTINO
DAS CHAGAS contra acórdão da QUINTA TURMA, que negou provimento ao agravo
regimental (fls. 489-492).
Consta dos autos que, em decisão monocrática da Presidência do SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não se conheceu do agravo em recurso especial por ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com
referência à incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 458-459).
No agravo regimental, a embargante sustentou que o agravo em recurso
especial impugnou de forma específica, pontual e direta os fundamentos da inadmissão,
afirmando tratar-se de controvérsia estritamente jurídica sobre a aplicação do artigo 171
do Código Penal aos fatos incontroversos, sem necessidade de reexame de provas (fls.
464-465).
A QUINTA TURMA, em acórdão de minha relatoria, negou provimento ao
agravo regimental, sob o fundamento de que a agravante não demonstrou a impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a alegações
genéricas, o que configurou ofensa ao princípio da dialeticidade, à luz do artigo 932,
Documento eletrônico VDA54074428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: f5f43ca2-7ec7-416d-bb6e-b43c48afc573

inciso III, do Código de Processo Civil, do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 182, STJ (fls. 489-
492).
Nas razões do recurso integrativo, a embargante alega contradição e omissão
no acórdão, afirmando que demonstrou a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade e que delineou, de modo detalhado, tese absolutória pautada
na atipicidade da conduta descrita no artigo 171 do Código Penal, por inexistência de
dolo antecedente, fraude e induzimento em erro, tratando-se de inadimplemento
contratual parcial em contexto de pandemia, matéria que, a seu ver, demanda apenas
revaloração jurídica dos elementos reconhecidos pelo acórdão recorrido, além de invocar
o princípio da intervenção mínima e a existência de meios civis executivos adequados;
requer, por fim, efeitos modificativos para absolvição por atipicidade (fls. 497-500).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação
vinculada, de forma que são cabíveis para apontar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
Constata-se que o acórdão embargado expôs, de forma clara, coerente
e fundamentada, as razões que conduziram ao desprovimento do agravo regimental,
amparando-se na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, que obsta o
conhecimento de agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial, quando
o agravante deixa de impugnar, de maneira específica, todos os fundamentos utilizados
pela instância de origem.
Veja-se o seguinte excerto do acórdão embargado (fls. 489-492):

"Em decisão monocrática da Presidência deste STJ,
verificou-se que o agravo em recurso especial deixou de impugnar os
fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial, especialmente, os relacionados à incidência do óbice da
Súmula n. 7, STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, ocasionando o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54074428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: f5f43ca2-7ec7-416d-bb6e-b43c48afc573

O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o
agravo em recurso especial impugnou especificamente os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
Com efeito, o agravo do
do CPC, deixou de
art. 1.042,
cumprir o requisito essencial de demonstrar, por meio do confronto
entre as teses jurídicas sustentadas no recurso especial e os fatos
incontroversos reconhecidos no acórdão recorrido, de que forma esta
Corte Superior poderia decidir de maneira divergente daquela adotada
pelo Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a ausência de dolo
de obter vantagem econômica mediante fraude, sem a necessidade de
incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos.
Precedentes: AgInt no
Segunda
AREsp n. 600.416/MG,
Turma, Rel. Min. O g Fernandes, DJe de
. No mesmo
18/11/2016)
sentido: AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 1.207.268/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos EDcl no
19/12/2018
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
AREsp n. 2.104.712/CE,
11/11/2022.
Assim, não refutada adequadamente a aplicação da Súmula
n. 7 do STJ, entendo correta a decisão agravada, que não conheceu do
agravo em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos
termos do
do CPC, do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse sentido: AgRg na
RvCr n.
Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
5.740/RS,
EDcl no AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel.
3/4/2023;
4.570/DF,
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
"
14/5/2019.

Com efeito, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada à
presença de contradição, omissão, obscuridade ou erro material do juízo na decisão
embargada. Todavia, a pretexto de alegar omissão, o embargante pretende, apenas, a
rediscussão do agravo regimental, devidamente enfrentado por esta Corte Superior.
O embargante não demonstrou a presença de qualquer dos vícios do art. 1022
do Código de Processo Civil e 619 e 620 do Código de Processo Penal, demonstrando,
seus argumentos, apenas o inconformismo com a solução jurídica encontrada.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.599.403/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
25/4/2025;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.625.172/SP,
julgado em
DJEN de

3/12/2024,
9/12/2024.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:55:19
Código de Controle do Documento: f5f43ca2-7ec7-416d-bb6e-b43c48afc573

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0363490-3
AREsp 3.055.989 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01082652520228190001 1082652520228190001 202524701454
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATA DIAMANTINO DAS CHAGAS
ADVOGADA
: FERNANDA BALDANZA - RJ171194
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENATA DIAMANTINO DAS CHAGAS
ADVOGADA
: FERNANDA BALDANZA - RJ171194
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054904=18249407@
2025/0363490-3 - AREsp 3055989 Petição : 2025/0124030-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:50
Código de Controle do Documento: 7DC13996-525A-4FD7-9FB9-DCE7E26C8D7A